Tribunal: TJDFT
Processo: 0739184-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739184-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. AGRAVADO: JEFERSON MAICON BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação Piracicabana S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 209128561 do processo n. 0701540-33.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Jeferson Maicon Barbosa da Silva, determinou a produção de prova pericial, com o pagamento dos honorários pela parte ré. Em suas razões recursais (ID 64132115), argumenta a agravante que “os artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil preveem que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é de quem requereu a prova pericial” e, no caso, o pedido foi feito por ambas as partes. Ressalta, ainda, que o pedido do autor de inversão do ônus da prova foi indeferido do curso do processo de origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a determinação de pagamento integral dos honorários periciais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para estabelecer a responsabilidade pela quitação dos honorários periciais a ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Preparo recolhido (ID 64135333). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a decisão que, em ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito, determinou a produção de prova pericial, com o pagamento dos honorários pela parte ré. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Encerrada a fase de colheita de prova oral, determino a realização de prova pericial para o fim de determinar a extensão dos danos físicos sofridos pelo autor. Quesitos do Juízo: 1) A lesão sofrida na coluna vertebral teve relação com o acidente ou poderia existir previamente e foi somente agravada? 2) Ensejou incapacidade permanente para o trabalho? Nomeio perito do Juízo o médico Antônio Donizetti Jorge, CPF no 485.157.796-68, especialista em ortopedia e traumatologia, medicina do trabalho, medicina legal e perícia médica. Os dados são conhecidos da Secretaria do Juízo. Os quesitos da parte ré foram apresentados na petição de ID 197911573. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor apresente seus quesitos, caso queira. Decorrido o prazo, intime-se o perito, a fim de que apresente proposta de honorários, que deverão ser pagos pela parte ré. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, o presente recurso foi interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, determinou a produção de prova pericial, com o pagamento dos honorários pela parte ré, a qual não consta do rol de pronunciamentos passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 07183959020248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora